Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000201-26.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODELSON MORAIS DA COSTA - CPF: 008.652.211-62 (RECORRENTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 069.754.281-58 (RECORRENTE), RENATO DE SOUZA GERMANO - CPF: 700.698.811-03 (RECORRENTE), HUGO ADOLFO ARTIVO - CPF: 496.944.301-78 (VÍTIMA), HOTONIEL DE AMORIM ARTIVO (ASSISTENTE), CEZAR RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 012.524.981-01 (ASSISTENTE), VITOR HUGO AMORIM ARTIVO - CPF: 062.190.831-21 (ASSISTENTE), SINÉZIO ASSUNÇÃO DINIZ (ASSISTENTE), ADEVALDO ARAÚJO PEREIRA (ASSISTENTE), MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.401.881-11 (ASSISTENTE), PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), BENILDES CAMPOS (ASSISTENTE), JOSÉ DELFINO NETO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DE SOUZA GERMANO - CPF: 700.698.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INCS. II E IV DO CP] –
1.
RECURSO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA PRETEXTADA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA CORROBORADOS POR PROVA TESTEMUNHAL NOS AUTOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADO – MANUTENÇÃO – RECORRENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO E NOTÍCIA DE QUE, EM TESE, AMEAÇARAM TESTEMUNHA PARA ASSUMIR A AUTORIA DO DELITO – AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DO STF [RHC 117.802] –
2.
PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – MERA INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, incabível a impronúncia. Assim, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos.

Inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregado durante todo o curso do judicium accusationis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelas defesas de ODELSON MORAIS DA COSTA e MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no. 0004804-38.2019.8.11.0042 (Cód. 561060) que pronunciou os acusados como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal, sujeitando-os a julgamento perante o Tribunal do Júri. (Id.114446553)

Irresignado, os recorrentes requerem pela impronúncia,

nos termos do art. 414, do CPP, ao argumento de ausência de indícios de autoria, bem como, que a sentença de pronúncia foi lastreada por depoimentos colhidos na fase extrajudicial. Requerem ainda, na hipótese de manutenção da sentença de pronúncia, pela revogação da prisão preventiva dos recorrentes por alegada ausência de requisitos autorizadores da manutenção da custódia e ante a inexistência de informação de mal comportamento durante o tempo em que permaneceram no cárcere, a fim de aguardarem o julgamento de eventuais recursos em liberdade. (Id.114446580).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia, oportunidade em que prequestiona a matéria. (Id. 114446609)

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juízo de direito manteve inalterada a decisão de pronuncia por seus próprios fundamentos. (Id. 114446614)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 119914485)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INCS. II e IV DO CÓDIGO PENAL] - 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [ART. 414 do CPP] - IMPOSSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelas defesas de ODELSON MORAIS DA COSTA e MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no. 0004804-38.2019.8.11.0042 (Cód. 561060) pronunciou os acusados como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (Id. 114445490-fls.01/06)

“[...] 1o FATO

Consta dos referidos autos que no dia 03/10/2018, por volta das 00h10min, na rua Quatorze, s/n, bairro Nova Esperança, nesta Capital, ODELSONN MORAIS DA COSTA, MAYCON DE ALMEIDA GOMES e RENATO DE SOUZA GERMANO, com consciência e evidente animus necandi, mediante ajuste e unidade de desígnios entre si, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Hugo Adolfo Artivo, vulgo “Nego Drama”, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fl.55/68, que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que os denunciados são integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”

sendo conhecidos como os “disciplinas” do bairro Nova Esperança. Consta que o denunciado Odelson, vulgo “Negão do Bar”, estava “descontente” com o fato de Vitor Hugo de Amorim Artivo, filho da vítima, estar praticando furtos/roubos no bairro, tendo “chamado atenção” dele e da vítima, e considerava que a vítima protegia demais seu filho dos crimes que cometia.

Dias antes do crime, Vitor Hugo (filho da vítima) se envolveu em uma nova confusão, quando na companhia de Paulo Ricardo, vulgo “Careca” derrubou um muro da casa de uma vizinha, Maria Divina Ferreira da Silva, genitora de Paulo Ricardo.

Tomando conhecimento do fato através de Maria Divina, Negão do Bar, na companhia de Mikael e Ricardo, estiveram na casa de Maria Divina e, usando a posição de “liderança” criminosa que tinham no bairro, determinaram que Vitor Hugo, a vítima e Paulo (Careca) reerguessem a parede em prazo por ele estipulado.

No dia seguinte, os denunciados aguardaram escondidos em um matagal o momento em que a vítima chegaria em casa de motocicleta e, de inopino (o que dificultou a sua defesa), efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que um desses tiros acertou Hugo Adolfo Artivo no tórax, causando-lhe lesões no coração e fígado que acarretaram grande hemorragia interna, provocando choque hipovolêmico, que foi a causa de sua morte (cf laudo de f. 55/68).

Depreende-se, pois, que o crime foi cometido por motivo fútil, no caso, pelo descontentamento dos denunciados por considerarem que a vítima “protegia” demais seu filho, o qual havia sido avisado (disciplina), por ordem do “Comando Vermelho”, para que parasse de cometer crimes no bairro, sendo que a atitude da vítima iria contra os interesses criminosos da referida facção de demonstrar poder e controlar os crimes nos locais de seu “comando”.

2o FATO.

Consta dos autos que os denunciados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obtenção, direta ou indiretamente de vantagens de qualquer natureza, mediante a pratica de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, dentre elas o atual homicídio, e com emprego de arma de fogo.

Ressai dos autos que os denunciados executaram a vítima Hugo Adolfo Artivo, conforme narrativa do item anterior, por considerarem que suas atitudes com relação ao filho (Vitor Hugo), no sentido de “protege-lo” após o cometimento de crimes no bairro Nova Esperança, seriam contrarias aos interesses do Comando Vermelho.

3o FATO.

Depreende-se ainda que, em dia não especificado, os denunciados Odelson Morais da Costa e Mikael Maycon de Almeida Gomes, usaram de grave ameaça contra as testemunhas Paulo Ricardo da Silva (vulgo Careca) e Sinézio Assunção Diniz (vulgo Neno) para que estas assumissem a autoria do homicídio contra a vítima Hugo Adolfo Artivo, com o fim de favorecer interesse próprio, no presente inquérito policial.

Consta que dias após a morte de Hugo Adolfo Artivo as testemunhas Careca e Neno foram procuradas por Odelson Morais da Costa e Mikael Maycon de Almeida Gomes para que assumissem a autoria do crime de homicídio apurado nos presentes autos, sendo que as testemunhas se negaram afirmando que eram amigos da vítima e não assumiriam crime nenhum.

Cerca de 15 dias após esse fato, Odelson e Mikael forma novamente procurara as testemunhasse sendo que Mikael portava uma arma de fogo e correu na direção das testemunhas, que perceberam a ação e começaram a correr e gritar e se esconderam em um matagal, escapando do atentado.

Ante o exposto o Ministério Público Estadual denuncia ODELSON MORAIS DA COSTA, vulgo “Negão do Bar” e MIKAEL MAUYCON DE ALMEIDA GOMES, como incursos no artigo 121, §2o, incisos II (motivo futil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e art.344, todos do Código Penal com as implicações da lei federal no.8072/1990, c/c artigo 2o, §2o da lei 12.850/2013.[...]”

Por tal fato, ODELSON MORAIS DA COSTA e MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal.

Assim, Passo a análise das teses.

DA IMPRONÚNCIA REQUESTADA.

A pronúncia, como cediço, constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Com efeito, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais, com funções bem delimitadas [art. 406 e ss], com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas, também, na impronúncia, ou em absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Sobre o assunto, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
[...]É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural
.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“
[...]Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

A propósito, o aresto:

“[...]II A
competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia, limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na
quaestio

juris
sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria ou participação, é acertada a decisão do juiz que pronuncia o réu, porquanto cabe ao Júri Popular, ponderada a plausibilidade da tese acusatória e defensiva, manifestar-se acolhendo uma delas, proceder este que é vedado ao juiz, como também à segunda instância, nesta fase processual. [...].IV Com o parecer,
recurso desprovido”.
(TJMS; RSE 0002674-95.2015.8.12.0007; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/07/2019; Pág. 115)

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios mínimos de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena

Nesse momento, os indícios suficientes devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, certamente inferior ao que se impõe para condenação – já que nesta última a prova deve superar qualquer dúvida razoável, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

A propósito:
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT,RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Deve-se ter em conta ainda, que ao prolatar um juízo fundado de suspeita das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contraponto, o instituto da impronúncia previsto no art. 414 do CPP, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Nessa linha intelectiva, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor.

Feita a contextualização e consoante se dessume do caso concreto, a pretensão da defesa pela impronuncia

não comporta amparo,
máxime
porque consta dos autos que a materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência no.2018.309058 (Id.114445490-fls.10/12), laudo pericial no.1.1.01.2018.012809-01 (Id.114445490-fls.63/76), certidão de óbito (Id. 114445490-fl.22), mapa topográfico de lesões (Id.114445490) e o auto de apreensão (Id.114445490-fl.77), assim como pelos demais elementos de provas contido nos autos.

Outrossim, os indícios de autoria ressoam das declarações do informante HOTONIEL DE AMORIM ARTIVO que externou: (Id.114445490-fls.18/19)

“(...) Que o declarante é filho da vítima ora mencionado e afirma que ao chegar em sua residência por volta das 19:30 horas,
a vítima lhe contou que a pessoa conhecida como “NEGÃO DO BAR”, MICAEL e RENATO teriam estado ali no local minutos antes da chegada do declarante e em posse de armas de fogo lhe ameaçam de morte; Que o declarante ficou apavorado com a situação e questionou a vítima a motivação da ameaça; Que a vítima então contou que NEGÃO e os demais disseram que devido uma briga de Vitor Hugo (filho menor da vítima) e ainda o fato de Vitor ter sido acusado de ter praticado furtos no bairro; Que após narrar o acontecido já por volta das 20:30 horas a vítima disse que iria levar para sua residência seu amigo NENO, tendo o mesmo sido testemunha da ameaça de morte em desfavor da vítima; Que o declarante não sabe dizer o nome de NENO e tampouco seu telefone, porém afirma que o mesmo é morador e conhecido no bairro Nova Esperança; Que o declarante já estava dormindo quando foi acordado por seu irmão Vitor Hugo dizendo que ouviu o barulho da motocicleta da vítima chegando já próximo a residência e logo ouviu disparos de arma de fogo; Que Vitor Hugo disse que olhou pela porta dos fundos e visualizou que os disparos vinham de um matagal que fica de frente à residência onde moram; Que Vitor Hugo disse ter ouvido cerca de 08 disparos e logo viu a vítima correndo cerca de 30 metros, em sequência caindo ao solo e começou a agonizar até a morte; Que o declarante então na companhia de seu irmão Vitor Hugo foi até o quintal e ambos começaram a procurar a vítima tendo o encontrado caído ao chão e com ferimentos nas costas, nuca e peito; Que tentaram conversar com a vítima que aparentemente já estava em óbito; Que pediram ajuda dos vizinhos que acionaram a Polícia Militar; Que o declarante afirma que “NEGÃO DO BAR” é proprietário de um bar localizado na Avenida Principal em frente a distribuidora de bebidas; Que “NEGÃO DO BAR” é uma pessoa temida no bairro e conhecido por. praticar “salves” em nome da Facção denominada Comando Vermelho; Que no estabelecimento de NEGÃO é um ponto de vendas de entorpecentes; Que o depoente tem conhecimento disso uma vez que a vítima era usuária e adquiria cocaína e maconha no bar de propriedade de NEGÃO; Que NEGÃO sempre está armado com uma pistola e na companhia de RENATO SANGERMANO e MICAEL; Que o depoente ainda afirma que quanto estava velando o corpo da vítima, populares disseram que NEGÃO DO BAR, RENATO E MICAEL estavam ali nas proximidades todos armados; Que a vítima possuiu um antecedente criminal pela Lei Maria da Penha, porém depois tudo foi resolvido com sua genitora que retirou a medida protetiva; Que após a morte da vítima o declarante, seu irmão e sua genitora deixaram a residência ao qual moravam, uma vez que tem conhecimento que NEGÃO DO BAR tem o objetivo de matar Vitor Hugo
; Que ainda o declarante pediu que RODRIGO, seu vizinho, alimentasse os porcos que criam e o mesmo contou que no dia seguinte por volta das 07:00 horas de forma estranha NEGÃO DO BAR foi até o local e perguntou sobre a vítima, já dizendo “se o mesmo estava bem”, fato este que causou estranheza, uma vez que poucos sabiam do acontecimento; Que RODRIGO disse que parecia que NEGÃO DO BAR teria ido ao local apenas para confirmar a morte da vítima; (...)”. (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o depoimento de VITOR HUGO AMORIM ARTIVO:

“(...) Que declara que é filho da vítima e declara que na data do fato criminoso chegou em sua residência quase por volta das 18 horas uma vez que estava na escola;
Que a vítima logo se aproximou e disse para o declarante que momento antes de sua chegada, NEGÃO DO BAR, RENATO e MICAEL estiveram no local, estando todos armados em posse de arma de fogo à procura do declarante; Que declara que NENO também estava na residência e presenciou a ameaça; Que a vítima disse que discutiu com os suspeitos e logo todos foram embora, uma vez quer perceberam que o declarante não estava; Que a vítima contou ainda que após a saída dos suspeitos pegou sua motocicleta e foi atrás do declarante, pois estavam com medo de tentarem contra sua vida, porém não havia lhe encontrado e por este motivo estava ali lhe aguardando; Que logo seu irmão HOTONIEL chegou à residência e a vítima também contou o ocorrido; Que NENO ficou com medo de ir embora, tendo a vítima lhe oferecido uma carona e isto já por volta das 20:40 horas; Que como sua genitora estava viajando para a cidade de Três Lagoas/MS e seus irmãos já estavam dormindo, o declarante relata que permaneceu na sala assistindo TV e aguardando o retorno da vítima; Que por volta das 23:50 horas o declarante ouviu cerca de 03 (três) disparos em sequência e logo em seguida mais 05 (cinco) disparos de arma de fogo e ouviu a vítima correndo e gritando “ai, ai”; Que esperou os disparos cessarem e chamou seu irmão mais velho HOTONIEL que estava no quarto dormindo, tendo ambos ido ao lado externo para procurar a vítima, tendo logo a encontrado aos fundos da residência em um matagal e aparentemente sem vida; Que a motocicleta da vítima estava caída em frente da residência; Que vizinhos chamaram a Polícia Militar, SAMU, policiais desta especializada e o IML; Que o declarante afirma que já praticou furtos no bairro e ainda foi chamada para um reunião organizada pelos membros da facção Comando Vermelho, organizada por NEGÃO DO BAR; Que nesta reunião estava BLADE membro da facção e é a VOZ do bairro; Que não se recorda de quantas pessoas estavam na reunião, afirmando apenas que a gurizada que estava fazendo feio foi chamada; Que declara que a vítima foi quem o levou para esta reunião, uma vez que ficou com medo lhe matarem ou tentarem lhe dar um salve
; Que se recorda que PAULO HENRIQUE, vulgo CARECA também estava na reunião, uma vez que também praticava furtos no bairro; Que nesta reunião BLADE e NEGÃO DO BAR disseram que estavam avisando que não queriam mais furtos na reunião, e caso acontecesse novamente todos iriam começar a apanhar e até morrer; Que o declarante relata que a vítima estava na reunião e disse para BLADE e para NEGÃO DO BAR que o declarante já estava frequentando a igreja e não iria mais praticar crime algum; Que BLADE disse para o declarante que caso tivesse a intenção de se tornar bandido de verdade era só avisar, porque forneceriam armas para praticarem roubos em outros locais, momento em que o declarante disse que não, e de fato iria mudar de vida; Que não sabe informar o nome de BLADE; que a menos de 15 dias o declarante estava na companhia de CARECA na residência da genitora do mesmo, quando começaram a brincar de dar murros em um muro e o mesmo chegou a cair, foi quando alguém acionou a Polícia e NEGÃO DO BAR após ter ficado sabendo deu uma disciplina em CARECA; Que a vítima contou para o declarante de que NEGÃO DO BAR acreditava que NENO estava nesta confusão com o muro, tendo também ameaçado o mesmo na ocasião em que foi à residência do declarante no dia do fato criminoso; Que acredita que como já tinha avisado na reunião sobre fazer feio, NEGÃO DO BAR na realidade já queria lhe matar; Que ouviu comentários de que após a vítima ter saído para levar NENO foi até o bar do NEGÃO para explicar o ocorrido e ainda segundo comentários houve uma discussão no local e como a vítima estava lhe defendendo e ainda defendendo NENO acabou sendo morto em seu lugar;
Que após a morte da vítima o declarante teve conhecimento através de um vizinho de nome RODRIGO de que NEGÃO DO BAR estava à sua procura, provavelmente para lhe matar; Que viu o momento em que chegaram no velório NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO todos em posse de armas de fogo na cintura;
Que JOSEBEL esposa de NEGÃO DO BAR ainda entrou no local onde estava o corpo e ao olhar para o mesmo começou a tirar sarro e logo todos deixaram o local; Que tem conhecimento de que a vítima adquiria entorpecentes com NEGÃO DO BAR, relatando ainda que uma certa vez foi até o local e levou a pedido da vítima a quantia de R$ 100, 00 (cem reais) e ainda disse que nada devia de drogas para NEGÃO DO BAR; Que neste ato é apresentado ao declarante a tomada fotográfica de ODELSON COSTA e o mesmo o reconhece como sendo a pessoa de alcunha NEGÃO DO BAR; (...)”.(Negritou-se)

A testemunha CEZAR RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, externou: (Id.114445490-fls.23/24)

“(...) Que o depoente conhecia a vítima desde o ano de 2014 e no dia seguinte após o fato teve conhecimento de que a vítima teria sido alvejada por disparos de arma de fogo e ido a óbito; Que declara que a princípio não acreditou uma vez que a vítima era uma pessoa muito querida e amigo de todos no bairro; Que logo foi tentar levantar o que de fato teria acontecido e então CARECA não sabendo informar seu nome, disse que estava curtindo com TELES em Santo Antônio/MT e CARECA acabou perguntando se TELES tinha conhecimento da morte da vítima; Que TELES e BLADE são a voz da facção Comando Vermelho em Santo Antônio/MT; Que o depoente não sabe dizer o nome de TELES apenas afirma que o mesmo é muito conhecido e perigoso;
Que TELES respondeu para CARECA que o NEGÃO DO BAR que é o disciplina do Comando Vermelho no bairro Nova Esperança, teria lhe telefonado e argumentando que a vítima na companhia de seu filho Vitor estaria praticando diversos roubos no bairro; Que TELES contou para CARECA que ainda perguntou se o NEGÃO DO BAR teria alguma prova do que estava dizendo e o mesmo respondeu que não, foi quanto TELES disse que diante daquilo liberava apenas um “SALVE” e não era para matar ninguém; Que CARECA disse devido o que ouviu de TELES, NEGÃO DO BAR agiu por conta própria;
Que CARECA pode ser localizado no bairro Nova Esperança, próximo ao bar da Sra. Dina, localizado na Avenida Principal; Que um vizinho da vítima o qual o depoente não sabe o nome, apenas que o filho do mesmo se chama Jean, morador da rua de cima de onde a vítima residia; Que este vizinho contou que por volta das 10:45 horas ouviu barulhos de motores de motocicletas que foram estacionadas na esquina do outro lado, sendo uma HONDA 150 ou 125 de cor escura sendo preta ou cinza e uma XT da Yamaha modelo 660; Que após estacionarem os veículos começaram a caminhar a frente da residência da vítima e logo se esconderam no matagal e após 30 minutos este vizinho disse ter ouvido uma sequência de disparos;
Que o depoente declara que quem possuiu motocicletas com as mesmas características é MICAEL e RENATO, ambos amigos de NEGÃO DO BAR; Que afirma que já foi usuário de entorpecentes e tem conhecimento de que RENATO comercializava entorpecentes com NEGÃO DO BAR; Que o depoente frequentava o bar na companhia da vítima e afirma que NEGÃO DO BAR sempre está armado com uma pistola calibre 380 e faz questão de mostrar a arma de fogo para todos na forma de intimidar as pessoas; Que NEGÃO DO BAR já estava marcando de pegar VITOR filho da vítima devido o mesmo ter praticado roubos no bairro e outro fato que ocorreu foi um muro derrubado entre uma brincadeira de VITOR e CARECA, fato ocorrido na residência da Sra. Maria Divina, mãe de CARECA; Que NEGÃO DO BAR ficou irritado porque deu polícia no bairro
e todos tem conhecimento de que NEGÃO DO BAR tinha ciúmes da vítima, uma vez que o mesmo era respeitado pelos malas; (...); Que o depoente ainda teve conhecimento através de CINÉZIO alcunha NENO de que no dia do fato criminoso, por volta das 18 horas estava na residência da vítima quando NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO chegaram de motocicletas e todos em posse de armas de fogo ameaçaram a vítima e ainda NENO;
Que NEGÃO DO BAR disse ainda que mataria VITOR filho da vítima; Que o depoente teve conhecimento através de conhecimentos de que a vítima após levar NENO para casa teria ido até o bar do NEGÃO para conversar com o mesmo; Que o declarante afirma que MICAEL também pertence a Facção Comando Vermelho e o mesmo já estourou caixas eletrônicos em Cuiabá/MT e ainda mexe com roubos de cargas;
Que o depoente tem conhecimento de que NEGÃO DO BAR foi quem matou no início de fevereiro de 2017 MARCELO ALEXANDRE ALMEIDA devido o mesmo ter roubado 03 notebooks que eram de propriedade de um parente da esposa de NEGÃO DO BAR; (...)”.(Negritou-se)

Transcrevo também, o depoimento de SINÉZIO ASSUNÇÃO DINIZ, [alcunha NENO], confirma os depoimentos acima, nos seguintes termos: (Id.114445490-fls.42/43)

“(...) Que na data de 02.10.2018 por volta das 17:00 horas, estava próximo a residência da Sra. Divina, localizado próximo a Igreja Congregação Cristã, foi quando avisado de que NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO estavam a sua procura e ainda de Vitor uma vez que teriam derrubado o muro da residência da mesma; Que o depoente ao chegar à residência da Sra. Divina, a vítima já estava no local, pois estariam também à procura de seu filho Vitor; Que o depoente então explicou que não estava na ocasião em que o muro caiu, porém estava sendo acusado uma vez que é amigo de Paulo Ricardo, alcunha CARECA filho da Sra. Divina; Que a Sra Divina chamou NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO uma vez que são “os disciplinas” da organização denominada Comando Vermelho no bairro Nova Esperança, possivelmente acreditando que resolveriam o problema do muro; Que no dia em que o referido muro caiu, estava Paulo Ricardo, alcunha CARECA e Vitor, porém quem teria derrubado o muro teria sido Vitor que estava muito embriagado e começou a dar murros no muro, até que o mesmo foi ao chão; Que diante disto, a vítima disse que a Sra. Divina de que daria conta de consertar seu muro e que Vitor pagaria pelo prejuízo; Que após esse acordo feito NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO deram um prazo de 15 dias e caso o prejuízo não tivesse sido pago a Sra. Divina, Vitor sofreria as consequências e logo foram embora; Que afirma que NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO estavam cada um em uma motocicleta ao deixar o local e acredita que os mesmos estavam armados; Que o depoente foi até a residência da vítima caminhando, chegando já por volta das 18 horas e lá estava HOTONIEL, VITOR E A VÍTIMA; Que presenciou Vitor dizendo que não teria derrubado muro algum e não arcaria com qualquer prejuízo; Que permaneceu na residência da vítima até por volta das 20 horas aproximadamente e após este horário a vítima deu uma carona em sua motocicleta levou o depoente para sua residência; Que a vítima no trajeto reclamou do comportamento de Vitor, uma vez que o mesmo já tinha levado um salve do Comando Vermelho; Que já no dia seguinte o depoente teve conhecimento através de populares de que a vítima teria sido alvejada por disparos de arma de fogo quando chegava a sua residência, não resistindo aos ferimentos e ido a óbito; Que a vítima era trabalhador e não tinha inimigos no bairro; Que os comentários de populares é que NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO teriam armado para matar a vítima, uma vez que o mesmo protegia demais seu filho VITOR; Que Vitor já praticou diversos furtos e roubos no bairro e desde então os disciplinas do Comando Vermelho NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO queriam pegá-lo; Que declara não ter ido ao velório da vítima, uma vez que ficou com medo do que poderia lhe acontecer, pois NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO acreditam que o depoente estava na ocasião em que o muro caiu; Que então, após a morte da vítima o depoente deu a Sra. Divina a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), uma vez que ficou com medo de represálias de NEGÃO DO BAR, MICAEL e RENATO; Que não sabe informar onde residem Micael e tampouco Renato; Que o depoente não frequenta o bar de propriedade de NEGÃO DO BAR sendo o local uma boca de fumo; Que neste ato é apresentada uma tomada fotográfica de ODELSON COSTA e o depoente afirma trata-se de NEGÃO DO BAR, membro da organização criminosa Comando Vermelho; (...)”. (FLS. 43/44)

A testemunha policial civil JOSÉ DELFINO NETO externou em juízo, o seguinte: (Relatório de Mídia Id.114445486)

“[...] PROMOTOR: O senhor participou dessa investigação?

TESTEMUNHA: Sim participei;

PROMOTOR: O que o senhor tem para esclarecer para a gente acerca do fato?

TESTEMUNHA: Então, a princípio a noite a gente lá no local do crime a gente não tinha muita informação, mas a gente percebeu que o filho da vítima tinha informação e não queria passar pra gente, estava com medo;

PROMOTOR: O filho é o Vitor Hugo?

TESTEMUNHA:O Vitor; Aí no dia seguinte chegou uma denúncia anônima dando conta dos suspeitos do criem, ai nps fomos verificando e levantando a veracidade da denúncia ne de que na tarde do dia dos fatos os três foram armados e ameaçaram o ‘nego drama’ na presença da...agora não tenho certeza do nome da pessoa..., e ele comunicou ao filho que a tarde foi ameaçado por conta de umas atitudes do próprio Vitor né; e à noite algumas pessoas também viram a movimentação dos três suspeitos lá, depois conversamos com o neno, se eu não me engano o nome dele é Sinézio.., e a princípio a gente viu muita resistência dele para contar par nós o que ele sabia...a princípio não contou nada, mas depois ele foi ameaçado pelos suspeitos queriam que ele e outra pessoa assumissem o crime, então ai ele falou para nós o que realmente tinha acontecido;

PROMOTOR: E o que ele falou que tinha acontecido?

TESTEMUNHA: Confirmando o que o Vitor falou, que a tarde eles tinham ido lá ameaçar e ele foi testemunha o neno;

PROMOTOR: O Vitor mesmo sabia quem tinha ido lá fazer as ameaças;

TESTEMUNHA: Sabia porque o ‘nego drama’ falou para ele;

PROMOTOR: E o senhor chegou a conversar com o Vitor?

TESTEMUNHA: Sim, conversei;

PROMOTOR: O Vitor confirmou?

TESTEMUNHA: A princípio não..., só na delegacia;

PROMOTOR: Na delegacia então ele confirmou?

TESTEMUNHA: Confirmou, a princípio ele não falou nada, ele estava muito amedrontado mesmo;

PROMOTOR: E porque teria acontecido? Era realmente o Vitor que eles queriam pegar? Digo o Hugo?

TESTEMUNHA: Sim, era o Vitor...era o filho, e o ‘nego drama’

o pai por conta de que ele acabou ‘peitando’ vamos dizer assim, a autoridade, autoridade entre aspas do negão do bar..., não tô lembrado do nome dele agora mas se não me engano é Delson;

PROMOTOR: Que autoridade era essa? Que autoridade ele tinha?

TESTEMUNHA: Então, nós levantamos no bairro que eles fazem parte de uma facção criminosa;

PROMOTOR: Qual?

TESTEMUNHA: PCC...não; CP – Comando Vermelho e ele era espécie de disciplina ali no bairro, e daí nesse atrito do Vitor com o Comando e esse certo desrespeito do nego drama com relação ao negão do bar, então o negão do bar não ficou muito contente não;

PROMOTOR: Que atrito foi esse que o Vitor tinha com o Comando?

TESTEMUNHA: O Vitor cometia alguns pequenos furtos ali, né então fizeram sim uma reunião chamaram o Vitor;

PROMOTOR: E o comando vermelho estava organizando as segurança por ali?

TESTEMUNHA: Chamaram o Vitor e eles queriam...na linguagem deles, dar uma disciplina no Vitor daí;

PROMOTOR: No que seria essa disciplina?

TESTEMUNHA: Agora assim não sei o que seria;

PROMOTOR: Eu não me lembro, mas seria dar um certo corretivo no Vitor...e ‘nego drama’ acabou por..., segundo o que nós levantamos no bairro era uma pessoa assim..., ele era usuário mas...

TESTEMUNHA: era usuário? Quem ‘nego drama’ ou Vitor

PROMOTOR: ‘Nego drama’ era usuário, mas era muito querido na comunidade;

TESTEMUNHA: Ele era usuário mas dava conselho ali pro pessoal que estava desencaminhando para usar droga, ele tentava resgatar, embora ele fosse, mas disque não devia para ninguém, ele trabalhava arrancando minhoca para sustentar o seu vício e o Vitor como cometia alguns pequenos delitos e o Odelson fez uma reunião e queria aplicar uma disciplina nele e acabou sendo contestado pelo ‘nego drama’ então, essa duas coisas foram assim motivações para o crime

PROMOTOR: Esta o Odelson que era o negão do bar o senhor explicou que ele era o disciplina do bairro e o Mikael Maicon de Almeida Gomes e o Renato de Souza Germano quem são eles?

TESTEMUNHA: O Mikael é enteado ou filho do negão do bar, não estou bem certo agora, mas os dois eram bem temidos ali na comunidade;

PROMOTOR: Essa história do muro que teria sido derrubado pelo Vitor, alguém mencionou isso para o senhor? que história que é essa?

TESTEMUNHA: Há, eles num momento de cachaçada começaram a bater no muro e derrubaram o muro de uma certa senhora lá... e ela foi reclamar, ela reclamou

PROMOTOR: Reclamar para o negão

TESTEMUNHA: Pro negão...

PROMOTOR: O senhor sabe se ela confirmou essa ocorrência?

TESTEMUNHA: Confirmou;

PROMOTOR:O senhor chegou a ter contato com ela

TESTEMUNHA: Não tenho certeza..., então assim, o negão foi tomar satisfação e o ‘nego drama’ assumiu o concerto

[...]

DEFESA: Seu José boa tarde, somos pela defesa do dois principais acusados que são o Mikael e o negão, o senhor disse que os senhores quando estiveram no local foram na casa da vítima e falaram com os filhos dele e eles estavam demonstrando medo, e que lá eles não falaram nada

TESTEMUNHA: Não, não disseram nada na casa

DEFESA: Certo, ai vocês intimaram ele s para irem a delegacia ou conduziram eles até a delegacia?

TESTEMUNHA: Intimamos;

DEFESA: Intimaram né, subentende-se que foi um dia depois, ou dias depois;

TESTEMUNHA: Dias depois, não me lembro quantos dias, mais dias depois;

DEFESA:E lá, eles confessaram..., eles disseram assim abertamente ou, se sentiram mais seguros, porquê?

TESTEMUNHA: Eu não sei responder o porquê, mas acredito que na volta da mãe;

DEFESA:A mãe não estava?

TESTEMUNHA: Não, a mãe a avó que andou conversando com um tal de Cezinha e o Cezinha basicamente sabia de tudo, não sei como mas ele foi uma pessoa que passou bastante informação; Eu acredito que na volta da mãe e a conversa com o Cezar encorajou o Vitor;

DEFESA: Certo, ai... quem passou a informações de que os três, porque eu também vi nos autos que os três foram armados na casa ameaçar as pessoas, de quem o senhor colheu essas informações?

TESTEMUNHA: Do Neno e do Vitor; e do Cezar..., do

Cezinha também;

DEFESA: O senhor também falou de uma denúncia anônima, na noite..., a polícia recebeu uma denúncia anônima, o que dizia essa denúncia anônima?

TESTEMUNHA: Basicamente que o ‘nego drama’ foi assassinado pelos três suspeitos que foram citados aqui no início;

DEFESA:E essa testemunha anônima disse que viu?

TESTEMUNHA: Não me recordo;

DEFESA: Ou passou informações à respeito?

TESTEMUNHA: Passou informações é que geralmente a denúncia anônima é..., traz de modo muito cinético a informação, então eu não me lembro assim se tinha riqueza de detalhes;

DEFESA: Essa denúncia anônima seu José ela foi passada para um policial, ou para uma central da delegacia de homicídios?

TESTEMUNHA: Ela chegou para nós lá escrita, mas são provavelmente dois canais, ou ligam direto na base no telefone da delegacia um via Ciosp, via centro de comunicação que repassam essa denúncia

DEFESA :Certo, obviamente pela diligencia que vocês tem, fazem né os agentes policiais, devem ter juntado nos autos essa denuncia anônima por escrito né?

TESTEMUNHA: Tá lá;

DEFESA: Tá lá né? É manuscrita?

TESTEMUNHA: Não, digitada, ela provavelmente foi passada por telefone

DEFESA:É bom, mas vocês não tem o relato disso?, por exemplo, tem que ter o registro dessa ocorrência que veio uma denúncia anônima?

TESTEMUNHA: Tem;

DEFESA: Esse registro tem? Se a gente requerer..., o juízo requerer obviamente que se não tiver no processo...

TESTEMUNHA: Ela teve..., ela consta ai nos autos;

DEFESA: Tá certo..., é sobre essas ameaças para que assumissem o fato, é nós tivemos aqui uma testemunha que esteve aqui em juízo...o careca parece, o Paulo Ricardo ele disse que não foi ameaçado e que foi pedido a ele assim, ...ó se foi você mesmo que matou, você fale porque você vai me prejudicar se você não assumir;

TESTEMUNHA: Não foi isso que ele passou para nós não!

DEFESA: Não foi isso né; Lá então ele contou uma outra história?

TESTEMUNHA: Outra história...;Eles disseram para a gente é...eu não me lembro o nome da mãe do careca...

DEFESA: Maria Divina;

TESTEMUNHA: Não tenho certeza, mas disse..., olha eles ficaram escondidos no mato por dias; O neno mesmo quando a gente conversou com ele na casa..., ele tremia...e só de cabeça baixa;

DEFESA:É né...;

TESTEMUNHA: Sim..., então assim, não foi a história que ele passou para nós, agora, a gente não sabe né..., nesse intervalo que ele conversou conosco e com vocês né;

DEFESA:

Não, não foi conosco..., foi aqui em juízo;

TESTEMUNHA: Há tá...tá;

DEFESA: Em juízo;

TESTEMUNHA: Então nesse intervalo ai não sei o que deve se ter passado;

DEFESA: Na delegacia vocês não costumam dar uma pressão na pessoa para a pessoa

TESTEMUNHA: Não, não;

DEFESA: Obviamente que não né

TESTEMUNHA: A começar que eu sempre costumo, eu não conhecia eles, não conhecia a vítima, e nenhum dos que vão lá né..., então..., e outra coisa eu mesmo prefiro trabalhar assim, chegar em casa botar a cabeça no travesseiro e dormir, porque eu penso, seria muito ruim para mim e para a sociedade eu condenar alguém, ou melhor, o meu, o meu testemunho, o meu discurso, a minha investigação, se ela for distorcida, ela condenar, as vezes a justiça condenar alguém que é inocente ou o contrário, deixar alguém livre sendo culpado;

DEFESA:

Haham, é, José por falar nisso, nessa visão de incriminar quem não tem culpa ou assumir ou forçar a culpa em cima de alguém, o delegado disse no relatório dele que uma das linhas de que o Odelson foi acusado e o de que o Odelson discutiu com a vítima dias antes do fato;

TESTEMUNHA: E nessa...eu vou falar aqui suposta reunião porque eu não estava lá ne...;

DEFESA:Certo, certo;

TESTEMUNHA: Mas as informações foram passadas pelo pessoal da comunidade e claro a gente tem a preocupação também de conversar com as pessoas que estão fora para dizer..., para levantar se essa reuniões..., elas de fato aconteciam

DEFESA: Haham

TESTEMUNHA: Se havia mesmo esse tipo de ação..., não nos vamos reunir a comunidade e passar para a comunidade o que nós queremos enquanto facção;

DEFESA: Certo;

TESTEMUNHA: Então, assim, as pessoas disseram sim, existe

DEFESA: Ta mas a motivação foi essa discussão também?

TESTEMUNHA: Também;

DEFESA: Vocês ficaram sabendo também que o careca chegou a discutir com o nego drama e chegaram a ameaçar um a outro de morte?

TESTEMUNHA: Não tenho essa informação; Não tenho certeza dessa informação;

DEFESA: Não tem certeza;

[...]

DEFESA: Vocês também levantaram, os autos demonstram isso, vocês levantaram que eles era traficantes de entorpecentes e portavam arma de fogo como você acabou de falar agora, no dia da operação vocês lograram em apreender pelo menos uma cabecinha ou algum instrumento que pudesse levar a informação de que ele era traficante ou que ele traficava e vou aumentar um pouco mais a pergunta, com relação a ele ser membro do comando vermelho e aplicar disciplina, uma pessoa apena que ele tenha disciplina lá no bairro, a polícia se importou com isso para investigar realmente se eles faziam parte deste tal Comando Vermelho?

TESTEMUNHA: Olha, nos levantamos uma situação, com relação a esse muro mesmo, a informação levantada no bairro, disque ele ficou nervoso pelo seguinte..., ó nós não queremos a polícia aqui, e com relação a arma de fogo e droga não, nós não encontramos...mas também assim, quando nós chegamos eles já estavam sabendo, já sabiam que a gente ia, tanto é que na delegacia o Mikael conversou conosco e disse eu via do outro lado da rua a viatura...,

DEFESA: No daí que vocês prenderam ele?

TESTEMUNHA: Sim..., a viatura, e o sistema de informação lá também é muito rápido, então o dia em que nos eu e a colega estávamos fazendo as diligencias, no dia da prisão o Mikael...é no termos que ele utilizou..., há, a gordinha eu via aqui.

DEFESA: Pois é mas o que quer dizer isso ai para você?

TESTEMUNHA:É que se tivesse alguma coisa lá dentro eles não iam deixar esperando a gente chegar né!

DEFESA: Mas se eles estavam esperando vocês chegarem e sabiam que a polícia estava lá, qual a necessidade, daí que eu vendo que você passou par ao delegado, que subentende-se que você é o informante do delegado..., fala aqui, olha tem que decretar aqui a prisão desses rapazes;

TESTEMUNHA: Não, isso eu prefiro..., eu desconheço uma sugestão assim para a autoridade..., a gente passa a informação e claro, a gente conversa em grupo mas basicamente quem decide se decreta ou não é ele..., a autoridade;

DEFESA: Mas eu vou voltar a te perguntar José, indica uma pessoa que foi vítima do corretivo que você usou como corretivo!

TESTEMUNHA: O Vitor;

DEFESA:O Vitor? Mas ele não falou isso;

TESTEMUNHA: Mas ele falou para nós;

DEFESA: Mas vocês não colocaram no papel;

TESTEMUNHA: Mas então, agora, assim, como o senhor está perguntando eu estou respondendo

DEFESA: Veja bem, veja bem, vocês colocaram na apuração que eles pagam mensalinho na ..., para quem ele pagou esse tal de mensalinho? Para alguém ele pagou, se vocês colocaram que eles fazem parte do comando vermelho, claro que vocês tem que fazer isso uai!...

TESTEMUNHA: Nós investigamos homicídio!

DEFESA: Homicídio mas eles foram denunciados por...

JUIZ: Doutor faz a pergunta!

DEFESA: A pergunta Excelência é essa!

TESTEMUNHA: Então eu estou respondendo, nós investigamos o homicídio, o homicídio em si;

DEFESA: vocês repassaram a informação para o ministério público que depois de ler as informações de vocês enquadraram eles como membros de facção criminosa porque vocês disseram que eles cobravam mensalinho, quem..., vocês põem dizer alguém que a ele pagou mensalinho?

JUIZ: Essa é a pergunta!

TESTEMUNHA: Então, não posso;

DEFESA: Não pode dizer!

TESTEMUNHA: Não;

DEFESA: Haaa, mas eles são..., porque? O que que leva vocês a concluírem que eles fazem parte do Comando vermelho?

TESTEMUNHA: Informações da comunidade deles, dos próprios, agora...se nós estamos falando e a comunidade disse “ó gente teve a bendita reunião e existem essas benditas reuniões e aqui vai acontecer o que a gente determina que acontece tanto é que a autoridade assim.. vamos falar em hierarquia assim, tô falando autoridade de forma até entre aspas... A sugestão do Odelson era que se, depois do fato da discussão do nego drama e dele na bendita reunião que o ‘nego drama’ ter de certa forma ‘peitado’ ele, ele consulta o superior dele... posso matar?...não, não pode, pronto;

DEFESA: Isso é imaginação sua? Vocês tem como provar isso?

TESTEMUNHA: Não, foram informações coletadas na investigação;

DEFESA: Ta então cadê essa investigação?

TESTEMUNHA: Estou lhe passando;

DEFESA: Não, mas vocês tem que colocar nos autos, não é para mim agora;

JUIZ: Doutor ele é testemunha ele está respondendo pergunta

TESTEMUNHA:O relatório está lá!

DEFESA: Ok, Ok, eu so estou indagando dele Excelência, cadê essa informação de que ele ligou para a pessoa e pediu que pudesse matar...sim!, a pessoa disse não! Tem gravação?

TESTEMUNHA:O Cezinha levantou tudo isso ai

DEFESA: Querm é o Cezinha

TESTEMUNHA:É uma testemunha que esta nos autos

DEFESA: Cezinha é essa testemunha, mas vocês...veja bem...;

TESTEMUNHA: Doutor olha..., ele colocou nos autos e eu estou lhe repassando o que está nos autos,

DEFESA: Eu sei José, eu sei José;

TESTEMUNHA: Doutor além daquilo que a gente investigou eu não posso mais...;

DEFESA: José, o que não pode e você vir aqui em juízo e dizer que o nego drama ligou para uma pessoa, pediu autorização para matar nego drama...essa pessoa autorizou ...é negão..., essa pessoa autorizou, mas quem? onde esta a prova disso, ou só o Cezinha passou essa informação?

TESTEMUNHA: Eu não estou aaqui falando para o senhor que isso aconteceu de fato, eu estou passando assim coisa que nos levantamos é, ou são relevantes ou não,

DEFESA: Sim, sim;

TESTEMUNHA: Agora assim, eu não estou;

DEFESA:É isso que eu quero saber;

TESTEMUNHA: Agora eu não estou, assim como o senhor falou, de onde é que o senhor inventou isso daí...não! eu não estou inventando;

DEFESA: De onde é que o senhor tirou isso..., não falei que o senhor inventou; eu não ia falar isso para você;

TESTEMUNHA: Então tá;

DEFESA: Eu não chamei você de mentiroso não;

TESTEMUNHA: Eu não tô falando mentiroso;

[...]

DEFESA: É você também disse que o nego drama peitou a autoridade do negão né?

TESTEMUNHA: Sim;

DEFESA: É de que forma? como é que foi isso ai?

TESTEMUNHA: Então, quando eles estavam decidindo lá a disciplina ou alguma forma de punir o Vitor, então ele aparece,

e vem de encontro, ele não estava muito visível na reunião e contesta e de certa forma peita é nesse sentido que eu estou dizendo;

DEFESA: Certo; Seu Jose foi o senhor que colhe o depoimento do careca na delegacia?

TESTEMUNHA: Não, eu não me lembro se eu acompanhei;

DEFESA: O senhor chegou a conversar com ele, o senhor se lembra de alguma conversa?

TESTEMUNHA: Não me lembro;

DEFESA:L a na delegacia voces costumam ciolher os depoimentos dos informantes, dos ...as oitivas vocês fazem como delegado ou com o escrivão?

TESTEMUNHA: Na maioria das vezes os investigadores e a equipe de rua também estão lá pra ta passando pro escrivão, mas é o delegado, o escrivão e os dois investigadores

DEFESA: Huhum;

TESTEMUNHA: Mas assim, a gente fica mais como expectador;

DEFESA:O primeiro delegado Frederico Murta ficou como delegado no primeiro momento e trocou quando assim trocou o governo trocou os titulares das delegacias, é e foi pedido também um prazo para a prorrogação da prisão temporária o que foi colhido nesse período, nesse segundo período, para que foi pedida a prisão temporária?

TESTEMUNHA: A prisão temporária subentende-se para auxilio da investigação, eu assim, legalmente eu não sei fundamentar para o senhor mais é como eu costumo dizer né, o delegado pede e o poder judiciário dá porque ele também vê fortes indícios ali..., agora o motivo da prisão;

DEFESA: Não o que foi colhido nessa segunda oportunidade e porque foi pedido, e o que foi levantado? Qual diligência foi feita? para se fazer qual diligencia e se foi feita essa diligencia

TESTEMUNHA: Eu me lembro da última diligencia feita foi no dia da prisão .[...]”

A testemunha PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA, declinou os seguintes termos: (Id.114445490-fls.128/129)

“(...) Que o depoente tem a alcunha de CARECA e declara que na data de 29/09/2018 foi preso em flagrante delito uma vez que estava embriagado e destruiu uma parede da residência de sua genitora; Que na mesma data após audiência de custódia foi colocado em liberdade e retornou para a residência de sua genitora que lhe deu abrigo; Que logo após chegar contou para sua genitora de que estava na companhia de NENO e VITINHO naquela madrugada, ocasião em que ingeriram muita bebida alcóolica e VITINHO acabou ficando alterado e quebrou a parede com chutes; Que três dias após os fatos, ODELSON chegou ao local com a motocicleta de MIKAEL, sendo motocicleta alta, de cor preta e foi à residência da genitora do depoente, conversou com o mesmo e disse que estava fazendo “feio” e era para se organizar com a vítima para reerguer a parede; Que ODELSON “meio que deu um prazo” de uma semana; Que logo chegaram ao local MIKAEL e RENATO que permaneceram em suas motocicletas apenas observando; Que NENO também estava no local; Que então ODELSON RECEBEU a quantia de R$ 150,00 reais de sua genitora e foi embora; Que não viu ODELSON, MIKAEL ou RENATO em posse de arma de fogo; Que no dia seguinte pela manhã foi acordado por sua genitora que lhe contou que NEGO DRAMA teria sido alvejado por disparos de arma de fogo e estava morto; Que era amigo da vítima e tinha muito apreço pelo mesmo; Que nunca discutiu com a vítima ou fez qualquer ameaçar ao mesmo, relata que teve uma ocasião em que a vítima lhe cobrou a quantia de R$ 40,00 reais e neste estava no bar de ODELSON, porém afirma que a vítima estava de “moagem” e já um pouco embriagado, porém em momento algum fizeram qualquer tipo de juramento de acerto de contas ou ameaça de morte; Que a vítima era muito brincalhão e jamais ameaçaria qualquer pessoa que fosse, sempre tentava ajudar as pessoas em sua volta;
Que após a morte da vítima cerca de vinte dias, afirma que ODELSON e MIKAEL foram à sua residência, e já no local estava NENO; Que ODELSON e MIKAEL ameaçaram o depoente e NENO, caso não assumissem a morte de NEGO DRAMA; Que ODELSON de forma ameaçadora disse que “ficaria feio” caso não assumissem, momento em que o depoente disse que de forma alguma assumiria algo que não fez, dizendo que a vítima era seu amigo; Que ODELSON e MIKAEL antes de saírem disseram “TÁ CONVERSADO ENTÃO NE GURIZADA” e o depoente disse “TÁ CONVERSADO”; Que após a saída de ODELSON e MIKAEL, o depoente conversou com NENO e disseram que não iriam ceder as ameaças de ODELSON e MIKAEL; Que declara que uns 15 dias após este fato, estava nos fundos de sua residência na companhia de NENO, isto já por volta das 16h00min horas quando ouviu o barulho de uma motocicleta se aproximando; Que ao olhar verificou que se tratava de ODELSON conduzindo sua motocicleta de cor preta, modelo alta, não sabendo especificar o modelo; Que MIKAEL estava na garupa do veículo e quando se aproximaram, MIKAEL desceu da motocicleta em posse de uma arma de fogo, tipo revólver de cor preta com cano longo e correu na direção do depoente e de NENO; Que o depoente e NENO começaram a correr e gritar, tentando chamar a atenção de populares que estavam próximos e logo correram em direção a um matagal e ficaram escondidos; Que afirma que tem conhecimento que ODELSON, MIKAEL e RENATO pertencem a facção criminosa Comando Vermelho e tem conhecimento de que o bar de ODELSON trata-se de uma “boca de fumo”, local onde vende cocaína e pasta base; Que após esta tentativa de homicídio em seu desfavor afirma ter ficado uma semana fora de casa, escondendo-se de chácara em chácara e teme por sua vida, pois tem convicção de que o mesmo ou MIKAEL vão tentar lhe matar, caso deixem a prisão, uma vez que não cumpriu a ordem de assumir o crime em tela
; Que a Sra. Maria Inês que reside em frente à residência da vítima disse ter visto RENATO e MIKAEL no dia do crime, por volta das 21h00min horas fazendo rondas na região; (...)” (Negritou-se)

Em juízo, o mesmo [PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA] declinou: (relatório de mídias Id.114445486)

“PROMOTOR: o Mikael correu atrás de você com revólver?

TESTEMUNHA: Como eu tô falando, ele pulou da moto lá e entrou correndo no terreiro lá, ai...

PROMOTOR: Como que é?

TESTEMUNHA: Ele pulou da moto eu tava lá no fundo sentado, estava eu e o Neno ai ele passou pulou da moto e veio correndo na nossa direção;

PROMOTOR: Com a arma?

TESTEMUNHA: Ele estava com um trem na mão...não deu muito para ver não eu já saí correndo...eu só gritei o Neno e sai correndo;

PROMOTOR: Há saiu correndo, porque que ele veio correndo atrás de você com essa arma na mão?

TESTEMUNHA: Eu não sei, eu nem fiquei no bairro depois que aconteceu esse negócio, eu fui embora, vazei do bairro;

[...]

DEFESA: (...)no começo da sua fala você disse que você não observou bem..., se eu tiver falando alguma coisa contraria você pode me dizer...,

Você não viu quem pulou lá no terreno da sua casa? você não percebeu bem?

TESTEMUNHA: O Mikael pulou da moto né;

DEFESA: Pulou da moto, isso a uma distância de quantos metro de você?

TESTEMUNHA:É porque o terreno lá do fundo tem um terreno abandonado que ele é meio mata, ai tem a estrada que passa no fundo;

DEFESA: Certo, mas você pode ver nitidamente que era ele...o Mikael;

TESTEMUNHA: Como eu tô falando eu vi a camiseta dele...;

DEFESA: Não, a camiseta! Eu tô falando ele! Você viu ele..., era ele mesmo, você tem a certeza que era ele?

TESTEMUNHA: Tenho certeza;[...]

A testemunha MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA foi ouvida em sede policial e, na oportunidade relatou que: (Id.114445490-fls.122/123)

“(...) Que conhece a vítima Hugo alcunha “NEGO DRAMA” desde o ano de 2014 e sempre teve boa convivência com o mesmo; Que declara que a vítima era uma pessoa muito querida e não tem conhecimento de que o mesmo tinha inimizades na região; Que também relata que conhece ODELSON, alcunha “NEGÃO DO BAR” há aproximadamente 2 anos; Que ODELSON possuiu uma mercearia/bar e a depoente afirma que quando necessita de mantimentos pega os produtos e paga quinzenalmente; Que afirma que no dia 29/09/2018 declara que ao chegar a sua residência percebeu que uma parede estava caída e alguns objetos quebrados;
Que ao adentrar no imóvel viu seu filho PAULO RICARDO alcunha CARECA dormindo e parecia estar embriagado, foi quando acionou uma guarnição da Polícia Militar que compareceu até o local e o levou preso, tendo a depoente pedido medida protetiva em desfavor do mesmo; Que declara que CARECA já foi usuário de entorpecentes e não foi a primeira vez que quebrou objetos da residência da depoente, ocasião em que teve certeza de que o mesmo teria sido quem destruiu sua parede; Que após CARECA ser preso, a depoente relata que o mesmo foi solto na audiência de custódia e retornou para sua residência, relatando de que não teria para onde ir, uma vez que não possuiu empreso fixo; Que a depoente como mãe, acabou acolhendo CARECA novamente e teve uma conversa clara e séria com o mesmo devido seu comportamento, sendo neste momento que CARECA contou que não havia destruído a parede sozinho, afirmando que VITINHO, filho da vítima, também teria culpa no ocorrido; Que no domingo dia 30/09/2018 declara ter ido até o estabelecimento de ODELSON para buscar um refrigerante e acabou relatando ao mesmo o ocorrido em sua residência; Que afirma que ODELSON apenas ouvia e ficou calado; Que já no dia 01/10/2018 por volta das 17h00min horas a vítima foi até a residência da depoente e no local já estavam CARECA e NENO; Que declara que a vítima teria ido até o local para chamar o esposo da depoente e a depoente para tirar ‘iscas’ no dia seguinte, uma vez que o mesmo sobrevivia deste trabalho; Que momentos após chegou ao local ODELSON que conduzia uma motocicleta a qual não sabe informar detalhes do veículo; Que ODELSON chegou e logo foi conversar com CARECA e disse: “ E AI TÁ FAZENDO FEIO, TEVE QUE SUA MÃE CHAMAR POLÍCIA PRA PRENDER VOCÊ”; Que CARECA respondeu que não teria feito aquilo sozinho, informando a ODELSON que VITINHO estaria em sua companhia; Que logo chegaram ao local RENATO e MIKAEL, cada um em uma motocicleta e ambos nada disseram, observando apenas a conversa de ODELSON; Que logo a vítima disse que não tinha conhecimento de que seu filho VITINHO também teria destruído a parede e se propôs a ressarcir a depoente; Que ODELSON disse que daria uma semana para colocar as coisas em ordem; Que a depoente no primeiro momento achou boa a atitude de ODELSON, porém após a morte da vítima declara que a fala de ODELSON “meio que parecia uma ordem”;
Que ODELSON recebeu a quantia de R$ 150,00 ao qual a depoente devia de mercadorias do estabelecimento do mesmo e logo foi embora; Que declara que quando não ia até o estabelecimento de ODELSON para lhe pagar, o mesmo ia até sua residência; Que ODELSON não espera para receber e a depoente relata que o mesmo certa vez foi em sua residência após as 20h00min horas para receber, mas nunca foi ameaçada pelo mesmo; Que ODELSON sempre se mostrou prestativo; Que afirma que no dia seguinte após este fato ocorrido em sua residência, a vítima foi alvejada e morta; Que a depoente ouviu comentários de diversas pessoas que residem no bairro de que ODELSON é traficante de drogas e pertence a uma facção denominada Comando Vermelho; Que declara que no dia em que ODELSON foi a sua residência não viu o mesmo em posse de qualquer arma de fogo; Que afirma que VITINHO, filho da vítima, já praticou diversos crimes no bairro, porém a vítima sempre o defendia e tentava resolver os problemas causados pelo mesmo; (...)”.

Em Juízo, a mesma [Maria Divina Ferreira da Silva] relatou que
:
(relatório de mídias Id.114445486)

“certo dia chegou a sua residência e viu o muro quebrado, cadeiras e mesas, e como seu filho, Paulo Ricardo – vulgo CARECA – já teria feito isto outras vezes, chamou a polícia; seu filho declarou que não teria feito aquilo sozinho, pois contou com a participação de VITINHO, filho da vítima; que fora ao bar de ODELSON e este lhe indagou sobre a prisão de seu filho Paulo Ricardo, tendo ainda lhe questionado sobre o que este iria fazer para reparar o dano; afirmou que no dia em que ODELSON e MIKAEL foram à sua residência buscar valores que a depoente devia ao primeiro, ODELSON conversou com o filho da depoente para que aquele mudasse e começasse a ajudar a mãe em vez de destruir as coisas; relatou ainda que ODELSON disse da seguinte forma para Paulo Ricardo: “olha, vou conversar com você hoje pra você melhora daqui pra frente, arruma essas coisas que tá quebrada pra sua mãe. Sua mãe é uma mulher trabalhadeira. ..”; que ODELSON deu prazo de quinze dias para que as coisas estivessem em ordem; que depois da prisão do denunciado ODELSON ouviu comentários de que este seria pertencente à facção criminosa; relatou ainda que estava em uma audiência e recebeu ligação de seu filho dizendo que MIKAEL teria corrido atrás deles (NENO e PAULO RICARDO); RENATO é amigo dos demais denunciados; que NENO e seu filho lhe relataram que ODELSON e MIKAEL lhes ameaçaram para que assumissem a autoria do crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima.”

O recorrente MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES prestou depoimento em sede extrajudicial (Id.114445490-fls.99/100) oportunidade em que negou os fatos e declinou que estava com os corréus [Odelson e Renato] na residência da Senhora Divina, de modo que presenciou a conversa a respeito da queda do muro. A saber:

“(...) Que conhecia a vítima há apenas 06 meses, tendo em vista que havia se mudado para o Bairro Nova Esperança e aberto um estabelecimento comercial no mês de outubro denominado Mercado Preferida; Que então após sua mudança para o bairro Nova Esperança passou a residir com sua genitora e seu padrasto Odelson; Que na data de 02.10.2018 por volta das 16h00min horas o interrogando estava na companhia de ODELSON e RENATO, indo à residência da Senhora Divina, uma vez que a mesma pagaria uma quantia de uma conta aberta no bar de Odelson; Que ao chegarem ao local, perceberam uma conversa meio exaltada entre a vítima, CARECA, NENO e a Sra Divina, uma vez que CARECA, NENO e VICTOR HUGO haviam quebrado o muro e ainda a construção da nova residência da Senhora Divina; Que enquanto ocorrida essa conversa o interrogando, ODELSON e RENATO ficaram próximos ouvindo tudo que diziam e o interrogando afirma que em certo momento ouviu a vítima cobrar CARECA em tom de ameaça a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) que o mesmo lhe devia; Que o interrogando declara que ainda no dia anterior estava no bar de ODELSON quando presenciou CARECA e a vítima fazendo ameaças um ao outro, uma vez que CARECA fornecia entorpecentes e bebida alcoólica a Victor, filho menor da vítima; Que o interrogando declara que ouviu a vítima dizer que iria colocar da vítima em uma bandeja e logo CARECA revidou também com ameaças; Que o interrogando nega ter ido à residência da vítima na companhia de ODELSON e RENATO para fazer ameaças ao mesmo e ainda a VICTOR; Que afirma que após ter visto a vítima na residência da Senhora Divina, viu o mesmo por volta das 20h10min horas passando pela avenida com sua motocicleta e NENO estava na garupa. Que já por volta das 21h30minhoras o bar foi fechado e a genitora do interrogando foi levada para a UPA; Que o interrogando também não permaneceu no bairro, uma vez que seu genitor foi busca-lo logo após o fechamento do bar e com sua esposa e filha seguiram para Santo Antônio/MT; Que teve conhecimento da morte da vítima através de grupo de Whatsapp do Bairro Nova Esperança; Que afirma ter ido ao velório com ODELSON e RENATO e horas após foram trabalhar normalmente; Que nega pertencer a qualquer organização criminosa; Que não sabe dizer se Odelson pertence a qualquer organização criminosa, uma vez que não sabe muito da vida do mesmo; Que não conhece ninguém de nome BLADE e tampouco qualquer conhecido com nome TELES; Que não tem qualquer participação neste ato criminoso; Que após o fato surgiram comentários de que os atores do crime seriam NENO e CARECA, e a motivação seria VICTOR HUGO; Que CARECA e NENO são muito amigos e faz alguns dias que não são vistos no bairro; Que declara que ambos são usuários de entorpecentes; (...)”. (fls. 97/99)

No mesmo sentido ODELSON MORAIS DA COSTA quando interrogado pela autoridade policial, negou aos fatos declinando o seguinte: (Id.114445490-fls.92/94)

“(...) Que o declarante declara que a vítima frequentava seu estabelecimento comercial denominado ‘Bar dos Amigos’ e nunca teve qualquer desafeto com o mesmo; Que afirma que na data de 02.10.2018 por volta das 17 horas esteve na residência da Senhora Divina para receber uma quantia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); Que ao chegar à residência da Senhora Divina, já estavam no local NENO, CARECA (filho da Senhora Divina) e a vítima; Que declara que ficou ali apenas observando, e percebeu que a conversa era referente à queda do muro e ainda a destruição da construção da nova residência da Senhora Divina, e no final de tudo o interrogando percebeu que ficou acordado que o prejuízo seria ressarcido; Que afirma que a vítima estava no local, uma vez que seu filho VICTOR HUGO também teria participado da queda do muro; Que logo após esta conversa a vítima deixou o local sozinho com sua motocicleta; Que o interrogando nega que teria ido à residência da vítima momentos após na companhia de MIKAEL E RENATO para fazer ameaças ao mesmo e tampouco a seu filho VICTOR HUGO; Que afirma que por volta das 20h00min horas a vítima chegou a seu estabelecimento sozinho e após pegar “corotinho” de pinga, pediu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) emprestado ao interrogando, que disse que não poderia emprestar e logo após a vítima deixou o local tranquilamente; Que afirma que por volta das 21h30min horas o interrogando viu a vítima conduzindo sua motocicleta e percebeu ainda que NENO estava na garupa e ambos subiram a Avenida Principal; Que afirma que por volta das 22h30min horas fechou seu estabelecimento uma vez que sua esposa estaria passando mal e afirma ter levado a mesma com seu veículo FIAT/PALIO na cor branca de sua propriedade para a Policlínica por volta das 23h45min horas; Que o interrogando teve conhecimento da morte da vítima apenas no dia seguinte via aplicativo de mensagens Whats App, sendo um grupo no bairro Nova Esperança; Que o interrogando nega qualquer participação neste crime; Que declara que esteve presente no velório da vítima e percebeu um clima estranho de ‘olhares acusadores’ dos familiares, motivo pelo qual logo foi embora; Que nega pertencer à facção criminosa denominada Comando Vermelho; Que afirma conhecer BLADE desde a infância, uma vez que morava na mesma região no bairro Poção, nesta Capital; Que não sabe informar o nome de BLADE, apenas informa que é amigo do mesmo até hoje; Que não sabe dizer se BLADE pertence a alguma Organização Criminosa; Que o interrogando informa que achou estranho o fato de CARECA e NENO não terem comparecido ao velório da vítima, uma vez que eram amigos, declarando ainda que dois dias antes do fato criminoso presenciou uma discussão entre PAULO RICARDO, alcunha CARECA e a vítima; Que a vítima chamava CARECA de SAFADO e dizia que o mesmo teria que lhe pagar ocasião em que após esta discussão CARECA e a vítima se prometeram de morte; Que o interrogando ouviu comentários de que NENO e CARECA seriam autores deste homicídio; Que declara que foi chamada para ir à residência de NENO para conversar, porém o interrogando não foi; Que o interrogando afirma que NENO e CARECA já fizeram muitas vítimas no bairro e ainda saíram dizendo que o interrogado ‘iria pegar’ qualquer um que fizesse qualquer comentário a respeito da morte da vítima; Que inclusive CESAR, a mando de NENO e CARECA ficavam fazendo ligações para familiares da vítima informando de que o autor seria o interrogando, e posteriormente em uma conversa com CESAR contou ao interrogando de que teria feito isso à mando de CARECA e NENO; Que CESAR era muito amigo da vítima e provavelmente acreditou na versão dada por NENO e CARECA; Que declara que faz 02 semanas que NENO e CARECA sumiram do bairro e não tem a mínima ideia de onde ambos estão; Que declara que está com o ombro direito com escoriações devido ter tentado pular o muro de sua residência quando percebeu que policiais haviam chegado; (...)”.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrentes não surgiu de forma aleatória nos autos, com intenção leviana ou como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo após o suposto cometimento do ilícito e assim permaneceu durante toda a investigação, externado no conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima bem como, daqueles cujo contexto de desavença se fazia presente, situação que em tese, incursiona-os [recorrentes] no suposto delito.

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelos recorrentes se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face dos recorrentes mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

A propósito, é o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TESE DE OFENSA AO ART. 414 DO
CPP
. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o
acórdão
recorrido mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base no laudo de exame pericial cadavérico e na prova oral colhida nos autos a ensejar a pronúncia, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 3. Como é do sistema processual penal, e tem sido enfatizado na
jurisprudência
desta Corte, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.” (AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021)

Nesse sentido, são os julgados do TJMT:

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– ART. 121, §2.o, INC. I e IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A
IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO A QUO, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre in casu, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF
. 2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT. Pronúncia mantida incólume.
Recurso
desprovido
.” (N.U 1021047-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022) (Negritou-se)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural. [...].
” (TJMT– N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Nesta diapasão, tenho por evidenciado os elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual, o que se vislumbra é a preponderância de provas incriminatórias em desfavor dos recorrentes, ao passo que se fazem ausentes os requisitos para a impronúncia pretextada [art. 414 do CPP].

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

DO DIREITO DE AGUARDAREM O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE.

Na hipótese dos autos inviável a concessão do referido direito dos requerentes recorrerem em liberdade,
máxime
porque como externou uma das testemunhas, consta que vinte dias após a morte da vítima os recorrentes ameaçaram testemunha para assumir a autoria do delito, fator preocupante que merece ser sopesado.

Ademais, os recorrentes permaneceram presos durante todo processo, desde a prisão preventiva até o presente momento, bem como o magistrado de primeiro grau ponderou a inexistências de fatos novos aptos a justificar a modificação desta situação, ou que indicasse a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão

Para a adequada analise, transcrevo o
decisum
, na parte a que alude: (Sentença Id.114446553)

“[...]Restou claro a este juízo que as testemunhas possuem elevado temor quanto à liberdade de Odelson e Mikael, mesmo passado diversos meses da ocorrência dos fatos relativo ao óbito.

Durante a instrução deste procedimento, a testemunha Sinézio Assunção Diniz não fora localizada e conforme ressaltado pela testemunha de defesa, Fábio Junior Ferreira da Silva, antes da testemunha desaparecer, pois nem mesmo familiares sabem onde esta se encontra, fora deixado na residência de Maria Divina, vez que Fábio é filho desta e irmão de Paulo Ricardo (vulgo CARECA), uma carta que afirmava a existência de temor por parte de tal testemunha, fato que motiva seu desaparecimento.

Paulo Ricardo também afirma em juízo sentir receio quanto à liberdade de Odelson e Mikael.

Não há como fechar os olhos para a citada coação existente nos autos e reafirmada em juízo, bem como se alia ainda a este o fato da existência de indícios de que os pronunciados possuem afinidade/ou são membros de facção criminosa.

Ademais, a instrução processual revelou que medidas diversas da prisão seriam ineficientes para a segurança das testemunhas e ao andamento da próxima fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vez que às fls. 494/496, conversa travada entre Odelson e “fabão nv esperança”, apontam indícios de que Odelson estaria conversando com a testemunha de defesa Fábio Junior, filho da testemunha de acusação Maria Divina e irmão de Paulo Ricardo, vulgo CARECA, também testemunha.

Da citada conversa, extrai-se que SINÉZIO E PAULO RICARDO, respectivamente NENO e CARECA, estariam no mato, informações repassadas pelo citado “fabão nv esperança”, e que Maria Divina gostaria de falar com Odelson, porém não poderia ser em sua residência.

Ora, fatos desta natureza causam embaraços à busca da verdade real.

Por estas circunstancias, mantenho a prisão preventiva de Odelson Morais da Costa e Mikael Maycoon de Almeida Gomes.[...]”

A jurisprudência das Cortes Superiores entende que:

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2a T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1a T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2a T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5aT..Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5aT..Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal
. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

“[...]7.
Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação
.” (N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,Publicado no DJE 18/11/2020).

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

Por derradeiro, acerca do prequestionamento do Ministério Público em sede de contrarrazões, consigno que, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou mesmo genérico como evidenciado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
DESPROVEJO O RECURSO
em sentido estrito interposto por ODELSON MORAIS DA COSTA e MIKAEL MAYCON DE ALMEIDA GOMES

mantendo, na integralidade, a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022